Tribunal: STF
Processo: Rcl 64662
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e processual civil. Medida cautelar em reclamação. Critério de seleção para o programa de financiamento estudantil (FIES). Alegada afronta ao decidido na ADPF 341, no RE 837.311 (Tema 784), na SV 15/STF e nas ADIs 4.868 e 5.358. Indeferimento.



1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada sob a alegação de afronta ao decido no RE 837.311 (paradigma do tema nº 784 da repercussão geral), na ADPF 341, nas ADIs 4.868 e 5.358, bem como na Súmula Vinculante 15 do STF. 



2. Em cognição sumária, não parece haver aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. O ato apontado como reclamado, proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tem fundamento de cunho processual. O acórdão do TRF 2ª Região, também juntado aos autos, refere-se a critério de seleção para inclusão de estudante no programa de financiamento estudantil (FIES).



3. A situação, portanto, seria diversa da analisada na ADPF 341, ocasião em que esta Corte, examinando a possibilidade de aplicação das novas regras do FIES à renovação de contratos de estudantes inscritos antes da alteração, fixou a seguinte tese: “Viola a segurança jurídica a aplicação do art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 10/2010, em sua nova redação, aos estudantes que postulam a renovação de seus contratos do FIES”. Em primeira análise, os demais precedentes invocados também não guardam pertinência com o caso.



4. Medida cautelar indeferida. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em causa própria por Marco Antônio do Nascimento em face da União, da Caixa Econômica Federal, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da Universidade Veiga de Almeida - Botafogo, nos autos do processo nº 5129971-75.2023.4.02.5101. O reclamante alega desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311 (paradigma do tema nº 784 da repercussão geral), na ADPF 341, nas ADIs 4.868 e 5.358, bem como na Súmula Vinculante 15 do STF.



    2. Em 18.12.2023, o Min. Edson Fachin, relator do feito, intimou o reclamante, para que sanasse vícios existentes na inicial da reclamação. Determinou que apresentasse (i) “pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito e prova documental de suas alegações (art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil), tendo em vista haver juntado como ato reclamado certidão da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro”; e (ii) esclarecimento “em face de que ato apresenta a presente reclamação constitucional”, coma cópia desse ato. Alertou, ademais, que a “petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando ‘da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão’ (art. 330, § 1º, III, do CPC/2015).”



    3. O reclamante juntou novas petições e documentos, indicando como ato reclamado decisão do “Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro”, proferida no processo nº 5123651-09.2023.4.02.5101. Na sequência, os autos vieram conclusos a esta Presidência em razão do recesso forense, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    4. É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. O reclamante, em petição confusa, pretende que seja assegurada a efetivação de sua matrícula, pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES, em curso de medicina de universidade particular. Indica que o prazo de reserva da vaga é até 17.12.2023. Parece insurgir-se quanto ao critério de seleção para as vagas remanescentes do FIES/2023, pois afirma que estava na lista de espera do procedimento ordinário, mas foi excluído por portaria do Ministério da Educação (MEC) que direcionou as vagas remanescentes para “os cursando ou matriculados em medicina do 1º ao 12º” período, o que importaria em diferenciação em concurso público, vedada pelo STF. Aponta como ato reclamado decisão do Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, proferida no mandado de segurança nº 5123651-09.2023.4.02.5101. 



    6. Verifico que a decisão reclamada indeferiu o pedido liminar formulado na origem, sob o fundamento de que “a celeridade do rito do mandado de segurança permite, neste caso, que eventual direito subjetivo reconhecido possa ser garantido por ordem mandamental constante na sentença” (doc. 52). Como se observa, o fundamento para a negativa do pedido tem cunho processual, isto é, a autoridade reclamada não se pronunciou sobre os critérios de seleção o programa de financiamento estudantil. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF 2ª Região, constatei que o ora reclamante ajuizou, além da indicada nos autos, inúmeras outras demandas requerendo a mesma reserva de vaga, quais sejam: a ação de procedimento comum (processo nº 5073295-10.2023.4.02.5101), a ação de tutela antecedente (processo nº 5123999-27.2023.4.02.5101) e a ação de tutela antecedente (processo nº 5126700-58.2023.4.02.5101). 



    8. O acórdão proferido em sede de agravo de instrumento interposto na ação de procedimento comum (processo nº 5010007-65.2023.4.02.0000) também foi juntado aos autos da presente reclamação (doc. 48). Neste, o TRF 2ª Região manteve o indeferimento de tutela de urgência, consignando que o “estabelecimento de critérios pelo MEC para a inclusão dos estudantes no programa de financiamento, no exercício do seu poder discricionário, conferido no art. 3º, §1º, I, da Lei nº 10.260/201, não implica na inconstitucionalidade das mesmas e objetiva melhor seleção dos estudantes”. Transcrevo a ementa do julgado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. CRITÉRIOS SELEÇÃO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. FNDE. PORTARIA. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Agravo de instrumento contra decisão proferida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia “ordem para que as rés efetivem contrato do FIES para pagamento integral de mensalidade no curso de Medicina nas instituições que indica”.



    2. Os requisitos à concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar (requerida seja em caráter antecedente ou incidental), consistem na simultânea presença de fumus boni juris e periculum in mora, ou seja, indícios da probabilidade (ou incontestabilidade) do alegado direito enquanto calcado em fundamento jurídico, bem como de perigo de dano ao mesmo direito ou de risco ao resultado útil do processo, sendo que, de forma contrária, a tutela de urgência não pode causar irreversibilidade dos efeitos antecipados.



    3. As medidas cautelas, decorrentes do poder geral de cautela do juiz, possuem natureza sumária. Sob esse prisma, enquanto a cognição plena tem como escopo a busca pela verdade e certeza, para a cognição sumária é suficiente a verossimilhança e a probabilidade da pretensão. No juízo de cognição sumária, para concessão de tutelas cautelares faz-se importante a presença dos seguintes requisitos: o perigo da demora (periculum in mora) e a probabilidade do direito (fumus boni iuris).



    4. Diante da natureza continuativa das relações sujeitas a pretensões de urgência, configurando uma cláusula rebus sic stantibus (cláusula que permite a revisão de condições nas relações continuativas), é possível que o juiz revogue, modifique ou declare inócua a medida cautelar, em razão das novas circunstâncias fáticas e jurídicas presentes no caso, sobretudo considerando a natureza instrumental das medidas cautelares, por meio de fórmulas elásticas.



    5. O FIES é um instrumento criado pela Lei nº 8.436/92 com o objetivo de financiar a educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino superior não gratuitas. A operacionalização desse sistema é viabilizada por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, constituído de verba pública cujas fontes encontram-se enumeradas no artigo 2º da Lei nº 10.260/2001.



    6. O estabelecimento de critérios pelo MEC para a inclusão dos estudantes no programa de financiamento, no exercício do seu poder discricionário, conferido no art. 3º, §1º, I, da Lei nº 10.260/201, não implica na inconstitucionalidade das mesmas e objetiva melhor seleção dos estudantes.



    7. A Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, atribuiu competência à União, por intermédio do Ministério da Educação, para formular a "política de oferta de financiamento e de supervisor de execução de operações do Fundo" (art. 3º, I), além de editar regulamento dispondo sobre "as regras de seleção de estudantes a serem financiados pelo FIES" (art. 3º, § 1º, I).



    8. Os limites estabelecidos pela Portaria Normativa 10/2010 regulamentam a disponibilidade orçamentária e financeira do FIES, motivo pelo qual não destoam da sistemática da Lei 10.260/2001, que contempla, exemplificativamente, as seguintes restrições: a) proibição de novo financiamento a aluno inadimplente (art. 1°, § 5°); b) vedação a financiamento por prazo não superior ao do curso (art. 5°, I); c) obrigação de oferecimento de garantias pelo estudante ou pela entidade mantenedora da instituição de ensino (art. 5°, III); d) imposição de responsabilidade solidária pelo risco do financiamento às instituições de ensino (art. 5°, VI).



    9. A Portaria MEC nº 38/21, ao estabelecer critério de nota como requisito para acesso ao financiamento estudantil, o fez dentro da discricionariedade conferida pelo legislador ao Ministério da Educação pelo citado art. 3º da Lei 10.260-2001 (“outros requisitos”), o que, de forma alguma, representa restrição do alcance da norma que instituiu o financiamento estudantil, mas, sim, seleção com o objetivo de manter a higidez do programa.



    10. Nos termos do art. 11 da Portaria MEC nº 38, de 22 de janeiro de 2021, os estudantes que interessados em se inscrever no FIES devem atender aos seguintes critérios: (i) ter participado do Enem, a partir da edição de 2010, e obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a quatrocentos e cinquenta pontos e nota na prova de redação superior a zero; (ii) possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos.



    11. Encerrado o período de inscrição ao processo seletivo do Fies, os candidatos são classificados em ordem decrescente, de acordo com as notas obtidas no Enem na opção de vaga para a qual se inscreveram, observada a disposição constante do § 6º do art. 1º da Lei nº 10.260, de 2001, o qual determina que o financiamento com recursos do Fies será destinado prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil, vedada a concessão de novo financiamento a estudante em período de utilização de financiamento pelo Fies ou que não tenha quitado financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo, conforme se depreende do art. 17, da Portaria MEC nº 38, de 2021.



    12. O estabelecimento de critérios pela Administração para a inclusão dos estudantes no programa de financiamento, em razão de limitações orçamentárias, não implica na inconstitucionalidade das regras de seleção. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 5001320-36.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA, DJe 29.8.2022.



    13. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já enfrentou essa discussão, tendo assentado que "O estabelecimento de condições para a concessão do financiamento do FIES insere-se no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, e, portanto, não podem ser modificados ou afastados pelo Judiciário, sendo reservado a este Poder apenas o exame da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo". Precedente: STJ, 1ª Seção, MS 20.074/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.7.2013.



    14. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de financiamento estudantil em instituição de ensino superior não constitui direito absoluto - porquanto sujeito a limitações de ordem financeira e orçamentária. Precedente: STJ, 1ª Seção, MS 20169, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.9.2014.



    15. Não há violação ao princípio da isonomia, havendo critérios objetivos de seleção. Precedente: TRF3, 1ª Turma, AI nº 5022492-07.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY, DJe 1.7.2022



    16. Agravo de instrumento não provido.



    9. Mesmo considerando este acórdão, a situação é diversa da analisada na ADPF 341, ocasião em que esta Corte, examinando a possibilidade de aplicação das novas regras do FIES à renovação de contratos de estudantes inscritos antes da alteração, fixou a seguinte tese: “Viola a segurança jurídica a aplicação do art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 10/2010, em sua nova redação, aos estudantes que postulam a renovação de seus contratos do FIES”. 



    10. Em primeira análise, os demais precedentes invocados também não guardam pertinência com o caso, porque igualmente não tratam de critérios de seleção para o FIES, mas sim de direito “à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame” (tema 784-RG); incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo (SV 15/STF); sistema de cotas para ingresso em Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal (ADI 4.868); e critério de desempate que favorece servidores estaduais em concurso público (ADI 5.358). 



    11. Logo, sob qualquer perspectiva, não estaria configurada a imprescindível aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.



    12. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.  



          Publique-se.



Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente